Tribunal: TJES
Processo: 0011713-96.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011713-96.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DRAUS ROSA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL.
APELAÇÕES CÍVEIS
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. DANO MORAL, ESTÉTICO, MATERIAL. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. FORNECIMENTO DE PRÓTESE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Draus Rosa e pelo Estado do Espírito Santo
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos, proposta pelo primeiro contra o segundo, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo motocicleta conduzida pelo autor e viatura da Polícia Militar, resultando em amputação da perna direita do autor. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado e condenou-o ao pagamento de indenizações por danos morais, estéticos e materiais, bem como repartiu a sucumbência entre as partes. O autor pleiteia adicionalmente pensão mensal vitalícia e fornecimento de prótese; o Estado sustenta culpa concorrente da vítima e excesso dos valores indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve culpa concorrente da vítima capaz de afastar ou mitigar a responsabilidade do Estado; (ii) definir se é cabível o pagamento de pensão mensal vitalícia em razão da redução permanente da capacidade laboral; (iii) estabelecer se o Estado deve fornecer prótese ortopédica compatível com a deficiência permanente do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes no exercício de suas funções é objetiva, conforme previsto no art. 37, §6º da CF/1988 e art. 932 do CC, sendo suficiente a demonstração do ato, do dano e do nexo de causalidade.

Não se desincumbiu o Estado do ônus de provar culpa concorrente da vítima, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, sendo o boletim de ocorrência elaborado por agente estatal elemento unilateral e insuficiente para afastar o nexo causal.

Provas testemunhais e periciais evidenciaram que a viatura policial transitava pela contramão, com dispositivos de alerta (sirene, giroflex e faróis) desligados, o que viola o art. 29, VII, “d”, e art. 44 do CTB.

A amputação de membro inferior, com perda da função locomotora e deformidade permanente, configura ofensa à integridade física que enseja indenização por dano moral e estético, devidamente arbitrada em R$ 50.000,00 para cada categoria.

Demonstrada a redução permanente da capacidade laboral do autor, é cabível a concessão de pensão mensal vitalícia nos termos do art. 950 do CC, independentemente de comprovação de atividade remunerada à época do acidente.

O valor da pensão deve ser fixado em um salário-mínimo mensal, nos moldes da jurisprudência do STJ, com início a partir do evento danoso.

O fornecimento de prótese pelo Estado é medida necessária à reparação integral do dano, devendo seu custo médio ser apurado em liquidação de sentença, com substituição periódica conforme necessidade e comprovação da perda de funcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido. Recurso do Estado desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de acidente causado por viatura policial em serviço é objetiva e não se afasta pela simples alegação de culpa concorrente, não comprovada nos autos.

A amputação de membro inferior com redução permanente da capacidade laborativa enseja o pagamento de pensão mensal vitalícia, independentemente da comprovação de atividade remunerada anterior.

O Estado deve custear prótese ortopédica e sua substituição periódica, como parte da reparação integral do dano decorrente de acidente com responsabilidade estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 932, 949 e 950; CPC/2015, art. 373, II e art. 85, §11; CTB (Lei 9.503/97), arts. 29, VII, “d”, e 44.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 2.099.872/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024;

STJ, REsp nº 1.884.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021;

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1741707/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.11.2023, DJe 23.11.2023;

TJ-SP, Ap. Cív. nº 1003433-44.2015.8.26.0624, Rel. Des. Mourão Neto, j. 29.07.2019;
TJ-ES, Ap. Cív. nº 0009643-48.2017.808.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira;
TJ-MG, Ap. Cív. nº 0007672-24.2012.813.0027, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 23.08.2024;

TJ-RJ, Ap. Cív. nº 0111184-70.2011.8.19.0001, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 27.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e dar provimento ao recurso de Draus Rosa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por

DRAUS ROSA

e
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra
a sentença
ID 8790273
,
proferida pel
o

Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente

de Serra
que,
na Ação
de Reparação de Danos
a
juizada
p
elo
primeiro apelante em face do segundo
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o requerido ao pagamento (1) indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); (2) indenização por danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); (3) indenização por danos materiais no valor de R$ 27.793,00 (vinte e sete mil, setecentos e noventa e três reais), relativo à perda total da moto envolvida no acidente. Nesses termos, considerando que
houve sucumbência recíproca
, condenou
o Estado do ES ao pagamento de honorários no montante de 15% sobre o valor da condenação e o autor/apelante ao pagamento de 20% das custas processuais e 15% a título de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido pelo ente estadual, observada, quanto a este último, a gratuidade da justiça.

Irresignadas as partes interpuseram recursos de apelação.

O autor
DRAUS ROSA

argumenta em suas razões ID 8790275
, em resumo
que
(
1
)

conforme laudo médico atual, datado de maio/24, resta comprovada a necessidade de utilização de prótese mais específica e personalizada, bem como as sequelas decorrentes do acidente evoluíram de forma permanente e incapacitante, resultado na redução de sua capacidade laborativa
;
(
2
)
embora tenha se recolado no mercado de trabalho, em função compatível com a sua atual condição física, não se afasta a responsabilidade do apelado pelo pagamento da pensão vitalícia pretendida;
(3)

evidenciada a necessidade de alteração da prótese utilizada, deve ser a mesma fornecida pelo apelado
.

P
or sua vez,
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em suas razões
id 8790280
, sustenta que
houve culpa concorrente da vítima, bem como o uso adequado de sinalização de alerta pela viatura policial
.
Nesses termos pede a reforma da sentença e, caso contrário, pede a redução do valor das indenizações arbitradas pela sentença.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante Draus Rosa deixou de recolher o preparo por estar amparado pela gratuidade da justiça, conheço do apelos interpostos e passo a analisar as suas razões conjuntamente.

Trata-se de ação indenizatória, que tem como causa de pedir a responsabilidade do Estado do ES em razão de acidente de trânsito ocorrido em 18/04/2015, quando o requerente/apelante, ao pilotar a motocicleta HARLEY DAVIDSON, Placa MSS-4013, pela Rodovia BR 101, KM 271,2, Serra/ES, foi atingido na parte frontal da motocicleta pelo veículo/viatura da Polícia Militar, uma HILUX TOYOTA, Placa ODM-2727, conduzida por Marcio de Vargas Bispo.

Segundo narra o requerente/apelante, a viatura, após ser acionada pelo CIODES para atender uma ocorrência, saiu do batalhão da PM, entrou na contramão da via para acessar outra pista, quando colidiu com motocicleta que seguia regularmente pela via, com os faróis ligados. Aduz que a viatura, por seu turno, estava com faróis, o giroflex e a sirene desligados no momento do impacto.

Destaca que com a colisão, sofreu lesões gravíssimas e teve a sua perna direita amputada.

Nesses termos, pleiteou o pagamento do valor R$ 27.793,00 (vinte e sete mil, setecentos e noventa e três reais), referente à PERDA TOTAL do veículo, sendo este o valor da tabela Fipe; de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), referente ao custo da prótese; da pensão mensal e vitalícia no valor de R$ 8.067,41 (oito mil e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos), a ser paga desde a data do acidente, sendo a referida pensão estendida aos dependentes/herdeiros em caso de falecimento do autor; subsidiariamente, ao pagamento da indenização em uma única vez; de indenização por danos morais e estéticos, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cada um.

A sentença apelada, baseando-se nos documentos e nas demais provas produzidas nos autos concluiu tratar-se de responsabilidade objetiva do Estado e demonstrada a culpa exclusiva do condutor da viatura policial e, assim, condenou o ente estadual a reparar os danos morais e estéticos, além do dano material pela perda total da motocicleta envolvida no acidente.

Postas essas premissas, é fato incontroverso a ocorrência do acidente em que houve a colisão entre a viatura policial e a motocicleta conduzida pelo requerente/apelante, restringindo-se a discussão em torno da culpabilidade e da extensão dos danos.

O evento danoso em análise envolve um acidente supostamente causado por um Policial Militar do Estado do Espírito Santo, no exercício de suas funções, de modo que deve ser analisado sob a ótica da responsabilidade civil objetiva do ente estatal, conforme previsto no artigo 37, §6º
1
da Constituição Federal e no art. 932 do Código Civil.

A responsabilidade objetiva do Estado encontra fundamento na teoria do risco administrativo, segundo a qual é suficiente a comprovação da ação, do dano e do nexo causal entre ambos para sua caracterização.

No entanto, embora a responsabilidade civil objetiva presuma a culpa do Poder Público, ele pode ser exonerado total ou parcialmente em casos de culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou em situações de caso fortuito ou força maior, pois essas situações rompem o nexo de causalidade.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] Embora objetiva, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema da Repercussão Geral n. 362, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público não se reveste de caráter absoluto, baseando-se na teoria do risco administrativo, sendo admissível seu abrandamento e, até mesmo, a exclusão da responsabilidade civil do Estado nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias, como o caso fortuito e a força maior [...]
(REsp n. 2.099.872/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024).

Registra-se ainda, que é do réu o ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima ou mesmo culpa concorrente, visto que se trata de fato extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

Nesses termos, tratando-se de ilícito civil praticado por agente público, caracteriza-se a responsabilidade objetiva do Estado que, em razão de ser o titular da atividade ou do serviço público, responde diretamente pelos danos causados.

Com relação a análise da alegação de culpa concorrente da vítima,
destaca-se, inicialmente, que o Boletim de Ocorrência relativo ao acidente (fls. 47/62), foi
elaborado exclusivamente por policiais militares
e contém apenas a versão unilateral do agente público envolvido
(fls. 48/49), de modo que não possui aptidão probatória suficiente para isentar o Estado de sua responsabilidade civil ou mesmo para comprovar a ocorrência de culpa concorrente da vítima.

Pelo contrário, trata-se de prova elaborada de forma unilateral, pelo próprio órgão ao qual pertencem a viatura e o policial envolvidos (PMES) que não guarda a presunção de veracidade própria de tal documento, especialmente em um caso onde o próprio agente estatal é parte interessada e envolvida no acidente e cuja narrativa foi tomada por outro policial chamado para atender a ocorrência.

Com efeito, a narrativa contida no Boletim de Acidente de Trânsito constante dos autos é insuficiente para afastar a responsabilidade estatal objetiva e, portanto, inadequado para justificar a culpa concorrente da vítima.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO POR POLICIAL FEDERAL. CULPA PELO ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. - Não havendo o autor comprovado sua alegação de que o acidente de trânsito por ele sofrido ocorreu da forma como alegado na exordial, a ação indenizatória deve ser julgada improcedente –
As conclusões contidas em Boletim de Ocorrência elaborado exclusivamente por agente da polícia Rodoviária Federal atribuindo culpa ao motorista pelo acidente de trânsito, não é prova técnica e hábil a amparar o pleito indenizatório.
(TJ-MG - AC: 10074170035211001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data de Publicação: 11/03/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DINÂMICA E IDENTIFICAÇÃO DO CAUSADOR DO EVENTO - FALTA DE ELEMENTOS INEQUÍVOCOS - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO UNILATERAL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS - NÃO-OCORRÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. - É improcedente o pedido de reparação por danos materiais quando não comprovada a dinâmica do acidente de trânsito, nem a culpa da parte Requerida -
O Boletim de Ocorrência lavrado por indicação de um dos envolvidos no sinistro, consignando apenas a sua versão unilateral, não gera presunção juris tantum de veracidade dos fatos narrados.
(TJ-MG - AC: 10003150012759001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 02/09/2019)

As demais provas produzidas nos autos devem ser analisadas em conjunto com o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, em especial naquilo que regula o tráfego de veículos de livre circulação, como é o caso da viatura policial envolvida no acidente descrito nos autos.

Assim, dispõe o artigo 29, VII, “d” da Lei 9.503/97:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento,
os de polícia
, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e
devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições
:

[...]

a) quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário;

[...]

d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código;

Como se pode observar, a prioridade de passagem da qual gozam as viaturas policiais exige (i) redução de velocidade, (ii) cuidados de segurança ao se aproximar de cruzamentos e (iii) respeito às demais normas do código de trânsito.

Tal regra vem, ainda, reforçada pelo art. 44 da mesma Lei, segundo o qual
“ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”
.

Dos depoimentos colhidos e juntados aos autos,
vê-se que a testemunha Adriana Souza Alves afirmou textualmente que a viatura policial vinha na contramão de direção e estava com a sirene, os faróis e o giroflex desligados na hora do acidente (fl. 133)
.

Por sua vez,
a única testemunha ocular do acidente, Sr. Renato Oliveira, ouvido tanto na sede da Polícia Civil, quanto em juízo, não somente afirmou que a viatura estava com os faróis, o giroflex e a sirene desligados, como também que vinha na contramão de direção, enquanto a motocicleta do autor/apelante estava com os faróis acesos e transitava na sua mão de direção.
Do seu depoimento, registrado em vídeo (ID 8790265), o Sr. Renato afirmou ter
“ficado pasmado” ao ver a viatura transitar por 600 metros na contramão para fazer um retorno no sentido Vitória, com todos os dispositivos desligados (faróis, sirenes e giroflex)
.

Destaque-se, ainda, que segundo o Laudo Pericial 9.731/2015, emitido pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil (fls. 165/173), ao realizar teste operacional do farol da motocicleta do autor, consignou que
“após a rotação da chave na ignição ficou constatado que, no momento da realização dos exames,
a motocicleta teve seu farol acionado sem que qualquer outro elemento de acionamento precisasse ser ativado ou desativado, restando ao condutor apenas a possibilidade de escolher entre farol alto ou baixo em botão situado no manete esquerdo
”,
e, ainda,
“de acordo com o representante da Harley-Davidson em Belo Horizonte, Brasil, o acionamento da lanterna dianteira da motocicleta com características de originalidade de fábrica somente é possível pelo acionamento da motocicleta,
não permitindo ao condutor qualquer decisão sobre manter aceso ou apagado o farol durante a condução da motocicleta
, dado que esse permanece aceso enquanto a motocicleta estiver com a chave rotacionada na ignição”
.

Com efeito, considerando a dinâmica dos fatos e a prova produzida nos autos, que demonstra a colisão entre a motocicleta pilotada pelo autor/apelante e a viatura policial que adentrou na contramão e trafegou por uma distância de 600 metros para acessar um retorno adiante, com todos os dispositivos desligados (faróis, sirene e giroflex), não há como afastar a responsabilidade do ente estadual apelante.

Nos termos da legislação de regência,
a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com
a prudência especial exigida pela legislação de trânsito, que

exige, no caso,
velocidade reduzida e devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas
do Código de Trânsito que,
em seu art. 29 dispõe textualmente:
“
Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores
, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”.

No
contexto
em que as normas de trânsito impõem
a
os
condutores de
veículos maiores,
mesmo que se tratem daqueles com prioridade de passagem,

a
respons
abilidade
pela segurança dos menores, é preciso considerar que o condutor
da viatura policial
não guardou a devida cautela ao
trafegar na contramão com os dispositivos sonoros e luminosos desativados
,
sem atentar para a presença do
requerente/apelante,
conduzindo uma motocicleta,
na via
e em sua mão de direção
.

Por conseguinte, não tendo o ente estadual conseguido se desincumbir do ônus de comprovar a culpa concorrente do autor/apelante, deve responder exclusivamente pelos danos decorrentes do acidente narrado.

Com relação ao montante indenizatório para reparar os danos morais e estéticos a sentença apelada os arbitrou em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um.

Destaca-se que o Laudo pericial emitido pelo Departamento Médico Legal da Polícia Civil do ES, à fl. 153, atesta que a amputação do membro inferior direito do requerente/apelante lhe ocasionou deformidade permanente.

Nesses termos, evidente é a aflição e angústia imposta ao autor/recorrente, que terá que conviver com as sequelas deixadas com a referida amputação, as quais afetarão para sempre sua vida social e profissional.

Destarte, ante as peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, ainda, a capacidade econômica das partes e a gravidade da lesão que resultou em amputação da perna do autor/recorrente, com perda da capacidade funcional, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau atende ao propósito reparador e compensatório, de modo que se mostra compatível para compensar o dano moral e o dano estético sofrido.

Por outro lado, enquanto o dano moral advém de todo o abalo suportado durante e logo após o acidente, além dos infortúnios decorrentes das limitações físicas após o sinistro, o dano estético se refere às sequelas físicas perceptíveis com que conviverá diariamente a vítima.

As fotografias colacionadas aos autos são claras ao expressar a extensão do dano estético suportado pela parte recorrida, que teve sua perna direita amputada.

Logo, seguindo as mesmas balizas que lastreiam o arbitramento do dano moral anteriormente apreciado, tem-se como razoável o valor arbitrado para a reparação do dano estético também no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O entendimento da jurisprudência pátria se coaduna com tais montantes, conforme se infere:

Civil e processual. Ação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito julgada parcialmente procedente. Pretensão do réu à reforma integral ou parcial. Conjunto probatório que indica que o réu foi o culpado pelo acidente de trânsito que deu ensejo a esta demanda, que trafegava, à noite, com trator e carreta desprovida de sinalização, por rodovia não dotada de acostamento. Lesões corporais sofridas em acidente de trânsito configuram danos morais in re ipsa.
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que deve ser mantido, considerando o caráter dúplice da indenização (compensatório e pedagógico) e as particularidades do caso concreto, sobretudo as graves consequências do evento (que provocaram, inclusive, a amputação da perna direita do autor). Amputação de membro inferior que também acarreta danos estéticos, mantendo-se a indenização correspondente em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Incidência da Súmula n. 387 do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos na motocicleta do autor comprovados por laudo pericial. Indenização corretamente fixada com base no valor de mercado do bem, pela Tabela FEPE. Tendo ocorrido a amputação da perna direita do autor, é elementar que o réu seja condenado a custear a prótese, sendo razoável estabelecer o valor da indenização pela média dos orçamentos apresentados, como já decidiu esta C. Corte Estadual. Incapacidade laborativa parcial e permanente do demandante que foi comprovada pelo laudo do IMESC. Pensão mensal vitalícia (pois não pode existir limitação etária ao pagamento de pensão quando não há óbito da vítima, mas apenas redução permanente de sua capacidade laborativa) que é devida e no valor fixado na sentença objurgada (dois terços do salário mínimo), que é mesmo inferior ao que a vítima recebia. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10034334420158260624 SP 1003433-44.2015.8.26.0624, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 29/07/2019, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2019).

Com relação aos danos materiais consistentes no pagamento de pensionamento mensal ao requerente/apelante, destaca-se que o art. 950 do Código Civil prevê que a vítima tem direito de perceber pensão mensal do ofensor quando a lesão sofrida
impeça o exercício de sua profissão
, nos seguintes termos:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

A amputação da perna direita do requerente/apelante lhe ocasionou debilidade permanente da função locomotora em razão da perda do membro inferior, bem como deformidade permanente, sendo inequívoca a incapacidade laboral do requerente, conforme atestado nos autos.

Nesse sentido, de acordo com a jurisprudência do STJ, diante da incapacidade demonstrada, torna-se prescindível a demonstração do exercício de atividade remunerada à época do acidente,
in verbis:
“
O direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário-mínimo”.
(REsp n. 1.884.887/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).
No mesmo sentido
:
AgInt nos EDcl no AREsp: 1741707 SP 2020/0201273-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 23/11/2023; AgInt no AREsp: 2131195 GO 2022/0148178-3, Relator: Ministro João Otávio De Noronha, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 08/07/2024.

Em relação ao termo final do pensionamento, em se tratando de invalidez permanente, a pensão deve ser paga até a data do falecimento da vítima, não incidindo qualquer limitação temporal.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR ATO ILÍCITO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. COMPROVAÇÃO DE RENDA. AUSÊNCIA. SALÁRIO MÍNIMO.
1. A controvérsia dos autos está em
definir o valor da pensão vitalícia, prevista no artigo 950 do Código Civil, em caso de redução parcial da capacidade laboral
. 2. Havendo redução parcial da capacidade laborativa de vítima que, à época do ato ilícito, não desempenhava atividade remunerada ou quando não comprovada a sua renda, a base de cálculo da pensão deve se restringir a 1 (um) salário-mínimo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1741707 SP 2020/0201273-4, Relator.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 23/11/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DOS RÉUS DEMONSTRADA - DANO MORAL E ESTÉTICO – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OBSERVÂNCIA DO ART. 85 DO CPC - DANO MATERIAL – PEDIDO INDETERMINADO – NÃO COMPROVAÇÃO – PENSÃO MENSAL – SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - LIDE SECUNDÁRIA – RESPONSABILIDADE NOS LIMITES DA APÓLICE – REENQUADRAMENTO DOS DANOS DIANTE DOS TERMOS DA APÓLICE – RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO – RECURSO DO AUTO PROVIDO EM PARTE.
[...]
Pensão vitalícia:
O direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 somente exige a comprovação da redução da capacidade de trabalho
, sendo dispensável a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente, sendo que ausente tal comprovação a pensão deve ser fixada em valor em reais equivalente a um salário-mínimo e paga mensalmente. Entendimento do c. STJ
[...].
(TJ-ES - Apelação Cível: 00096434820178080014, Relator: J
ú
lio C
é
sar Costa De Oliveira, 1ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO EMPRESTADO A TERCEIRO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO - COLISÃO FRONTAL - INVASÃO DA CONTRAMÃO DIRECIONAL - CULPA COMPROVADA - DESLOCAMENTOS PARA SESSÕES DE FISIOTERAPIA E NECESSIDADE DE CUIDADOR PROFISSIONAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DEVIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PENSÃO VITALÍCIA - INCAPACIDADE PERMANENTE DEMONSTRADA - COMPROVAÇÃO DE AUFERIÇÃO DE RENDA À ÉPOCA DO ACIDENTE - CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
[...]
A vítima do evento danoso que sofre perda da capacidade laborativa tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil e,
no que se refere ao arbitramento da pensão vitalícia, o entendimento do ilustre Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho
, sendo dispensável a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente
[...].

(TJ-MG - Apelação Cível: 00076722420128130027, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 23/08/2024, Câmaras Cíveis / 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2024).

Assim, demonstrada a perda da capacidade laboral do apelante, e, por outro lado, não comprovado o exercício da atividade laboral que alega exercer ou tampouco a renda auferida, devido o pensionamento vitalício em favor do requerente, a ser arbitrado em um salário-mínimo paga mensalmente, nos termos da jurisprudência do STJ.

No tocante ao fornecimento de prótese, destaca-se que o Laudo pericial emitido pelo Departamento Médico Legal da Polícia Civil do ES, à fl. 153, atesta que a amputação do membro inferior direito do requerente/apelante lhe ocasionou deformidade permanente.

Tendo ocorrido a amputação da perna direita do apelado e tendo em vista o princípio da reparação integral do dano, é elementar que o apelante seja condenado a custear a prótese de que necessita o requerente/apelante.

Nesses termos, para o custeio da prótese para uso diário, deve ser considerado o preço médio de mercado, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária deste a data do presente julgamento até a do efetivo pagamento (desembolso).

Deverá ainda o ente estadual arcar com a substituição periódica da prótese (art. 949, do Código Civil), ao longo da vida da vítima, desde que comprovada a perda de função da mesma com o decorrer do tempo.

Para corroborar,

APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais - Contrato de transporte – Sentença de parcial procedência- Recurso de ambas as partes - Passageiro que sofre acidente quando da descida do veículo- Modo de ocorrência controvertidos – Provas carreadas aos autos contrária a versão apresentada pela autora no sentido de que teria ficado presa na porta do coletivo- Demonstração que após a descida a autora caiu e ficou com a perna embaixo do veículo tendo sido esmagada pelo coletivo – Culpa exclusiva da vítima ou concorrente afastadas – Responsabilidade da ré reconhecida –
Autora que teve uma das pernas amputadas - Incapacidade da autora constatada desde o dia do acidente – Dano moral configurado- Indenização fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Dano estético – Indenização majorada para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Pensão que deve ser fixada em valor integral – Ré que deve arcar com os custos integrais de todo o tratamento médico, além do fornecimento de prótese, cadeira de rodas e reforma necessário no imóvel
– Recurso da autora provido, desprovido do réu.(TJ-SP - Apelação Cível: 1025016-66.2019.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Irineu Fava, Data de Julgamento: 08/03/2023, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE FERROVIÁRIO . SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR E DOS RÉUS.
[...]
Valor correspondente a próteses bilateral (para ambas as pernas), conforme descrito no laudo pericial, cadeira de rodas e cadeira higiênica, que deve ser apurado em liquidação, com os valores calculados pela média de valor mercado, acrescido de juros e correção desde o evento danoso (súmula 54 do STJ), sendo os pretéritos (até o acórdão) acrescidos de juros e correção monetária a contar do evento danoso e os futuros (a partir do acórdão), acrescidos de juros e correção monetária a contar do evento danoso, incluindo o custo de manutenção dos equipamentos conforme período estimado pelo perito (anual, bienal ou trienal) e com renovação periódica do equipamento conforme custos indicados pelo perito, nunca por prazo superior a cinco anos.
9. Valores que deverão ser pagos de uma vez nos termos do art. 950, Parágrafo Único, do Código Civil conforme requerimento. Recursos conhecidos, provido os Apelos do autor e da denunciada, improvido o Apelo do réu nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 01111847020118190001 202300189885, Relator.: Des(a). Cherubin Helcias Schwartz Júnior, Data de Julgamento: 27/02/2024, Sétima Câmara de Direito Privado (Antiga 12ª Câmara Cível), Data de Publicação: 12/03/2024).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Estado do Espírito Santo
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Draus Rosa
para, mantidas as condenações já estabelecidas na sentença, condenar, ainda, o Estado do Espírito Santo:

(a) ao pagamento de pensão mensal vitalícia ao requerente no valor correspondente a 1 salário-mínimo, devido a partir do evento danoso, mantidos os índices fixados pela sentença em relação ao dano material;

(b) a fornecer/custear a prótese da perna direita do requerente para uso diário, considerando o preço médio de mercado a ser apurado em liquidação de sentença;

(c) a arcar com a substituição periódica da referida prótese, ao longo da vida do requerente, desde que comprovada a perda de função da mesma com o decorrer do tempo.

Considerando que o requerente/apelante sagrou-se vencedor, redimensiono a sucumbência estabelecida na origem para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono do requerente/apelante, em percentual a ser arbitrado sobre o valor da condenação após a liquidação do julgado.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, sobre os honorários a serem arbitrados em liquidação majoro o seu percentual em 5%, considerando a demora e complexidade da causa, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

1
§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo

Estado do Espírito Santo

e

DAR PROVIMENTO

ao apelo interposto por

Draus Rosa

para, mantidas as condenações já estabelecidas na sentença, condenar, ainda, o Estado do Espírito Santo:
(a)
ao pagamento de pensão mensal vitalícia ao requerente no valor correspondente a 1 salário-mínimo, devido a partir do evento danoso, mantidos os índices fixados pela sentença em relação ao dano material;
(b)
a fornecer/custear a prótese da perna direita do requerente para uso diário, considerando o preço médio de mercado a ser apurado em liquidação de sentença;
(c)
a arcar com a substituição periódica da referida prótese, ao longo da vida do requerente, desde que comprovada a perda de função da mesma com o decorrer do tempo.
Outrossim,
redimensionar os ônus da sucumbência, conforme estabelecido pelo Relator.